Tribunal: TJDFT
Processo: 0740594-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ELEMENTOS EM COMUM. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da agravante foram examinados sob o prisma da Teoria Maior, expressa no art. 50 do Código Civil, quais sejam, a constatação do abuso de direito manifestado pela confusão patrimonial e pelo desvio de finalidade.
2. As empresas possuem o mesmo sócio administrador, o mesmo endereço, nomes quase idênticos e atividades afins, apenas com CNPJ diferentes, o que indica abuso de direito o que autoriza o reconhecimento de grupo econômico, de forma que a empresa componente do mesmo grupo deve responder pelas dívidas da empresa executada.
3. Recurso desprovido.